Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado de Súmula no 609 do STJ “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
2. Na hipótese de não serem exigidos exames médicos prévios à contratação para atestar o real estado de saúde do contratante, presume-se a sua boa-fé e considera-se que o aderente estava em boas condições de saúde, respondendo a seguradora pelos riscos decorrentes da sua omissão.
3. No caso, não há prova de pré-existência de doença do segurado, tampouco que foram realizados exames prévios à contratação, o que autoriza o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.